Tribunal: CARF
Processo: 10480.733168/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/04/2011 a 13/07/2011
DEFESA. MATE ́RIA NA~O PROPOSTAS EM IMPUGNAC ̧A~O. MATÉRIA APRESENTADA EM DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO PRECLUSA~O.
As mate ́rias na~o propostas em sede impugnato ́ria podem ser deduzidas em recurso volunta ́rio desde que objeto de manifestação frente a diligência, sem a` perda da faculdade processual de seu exerci ́cio, afastando-se assim a preclusa~o consumativa, ex vi do art. 16, III e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, sob pena de ofensa ao princípio do direito de defesa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733168/2012-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.694 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/04/2011 a 13/07/2011
MATÉRIA
APRESENTADA EM DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO
n em sede
o desde que objeto de manifestação frente a diligência, sem
fac afastando-se assim
consumativa, ex vi do art. 16, III e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, sob pena de ofensa ao princípio do direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso Especial,
vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge
Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733168/2012-45
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.694 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733168/2012-45

Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 1215 a 1242), interposto pelo
Contribuinte, em 13 de maio de 2019, diante do Acórdão no 3401-004.446 (e-fls. 1143 a 1162),
de 21 de março de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, que por maioria de votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
15/04/2011 a 13/07/2011
DEFESA.
M

em ser deduzidas em
recurso vo uldade processual de seu
configurando- consumativa, ex vi dos arts. 16, III e 17 do Decreto
no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CLAS MERCADORIAS
Per 13/07/2011
UANEIRA. MO

amarelo e vermelho de fis ujeitas ao procedimento de
o aduaneira, ato de con neiro, objetivand

lva
legal, regulamentar ou normat

O Contribuinte diante de tal decisão ingressou com Embargos de Declaração (efls
1173 a 1188). Por Intermédio do Despacho no 3401-S/N (e-fls. 1195 a 1201), de 29 de novembro
de 2018, o Presidente a 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara da 3a Seção do CARF rejeitou os
Embargos de Declaração, pois entendeu-se pela inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição na decisão embargada.
O Recurso especial do contribuinte foi admitido por intermédio do Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial, em 24 de setembro de 2019, pelo Presidente da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1284 a 1293) ao Recurso
Especial do Contribuinte em 8 de outubro de 2019.
É o relatório.
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.694 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733168/2012-45

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais
de admissibilidade.
Quanto ao conhecimento o Contribuinte indicou como paradigma o Acórdão no
2402-006.121 com o intuito de demonstrar a divergência interpretativa. Verifica-se nos autos que
com a interposição dos Embargos de Declaração a matéria foi prequestionada e que de fato há a
divergência interpretativa.
Na decisão recorrida entendeu-se que as matérias não apresentadas na
Impugnação não podem ser aduzidas em Recurso Voluntário, pela perda da faculdade processual
de seu exercício, configurando-se a preclusão consumativa de acordo com os art. 16, III e art. 17
do Decreto no 70.235/1972. Já no acórdão paradigma entendeu-se que não há que se cogitar em
preclusão ou inovação recursal quando as razões expostas no Recurso Voluntário se prestam a
contrapor as conclusões da decisão tomada em 1a instância administrativa.
Diante do exposto, vota-se pelo conhecimento do Recurso Especial do
Contribuinte no que tange a matéria “inexistência de preclusão consumativa quando as razões
recursais se prestem a contrapor as razões da própria decisão recorrida”.
Quanto ao mérito o Contribuinte sustenta que na Impugnação ao Auto de Infração
demonstrou que a pretensão fiscal encontraria óbice nos artigos 145, 146 e 149 do Código
Tributário Nacional, tendo em vista que ocorreu alteração dos critérios jurídicos quando do
desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas, que na época, estavam parametrizadas para
os canais de conferência aduaneira verde e amarelo.
Ocorre que como a decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE, contemplou, quando converteu o
julgamento da Impugnação em diligência, a apuração de qual NCM melhor se adequaria para a
classificação do cimento CP II-F40, entende o Contribuinte que neste contexto não há preclusão
consumativa quando alega em sede de Recurso Voluntário a questão da classificação fiscal
objeto de decisão. Este é o ponto central na presente lide.
Em Contrarrazões ao Recurso Especial do Contribuinte a Fazenda Nacional
requer que seja negado provimento ao recurso, tendo em vista que “
-
”.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
assim prescreve:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.694 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733168/2012-45

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997). (grifou-se).
Diante do ocorrido e da legislação acima, o Contribuinte sustenta em seu recurso
que diante da conversão do julgamento pela DRJ em diligência a matéria foi expressamente
constestada, portanto, afastando-se assim a preclusão consumativa.
Cita-se trechos do Recurso Especial do Contribuinte para bem pontuar o contexto
do presente litígio:
(...)
6. Tendo em vista que

cimento CP II-F40, a Recor
-34.765, mediante a
com co do enquadramento fiscal do
cimento CP II-F40 na NCM 2523.29.90.
(...)
9. Ocorre que, ao d
entendimento de que h

enquadramento do cimento CP II-F40,
rt. 33 do Decreto
70.235/72, em confronto com o entendimen

(...)

uma vez o inovou nas suas raz

- o em que acostou aos

II-F40, qual seja, NCM no 2523.29.10.
34.
realizada nos autos deve ser entendida como verdadeiro aditamento da
Impu

administrativo.
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.694 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733168/2012-45

(...)
39. Segundo o citado artig - -

para esclarecer, especificamente, qual se
cimento CP II-F40.

ia nas mercadorias importadas pela Recorrente, bem como
realizar dilig de instruir o proces
-828)
ncia fiscal a Recorrente complementou os
argumentos de defesa que haviam sido apresentados

- “
” “ ” a a NCM
2523.29.10 (adotada pela Recorrente) – fls. 967-981 / 1.001-1.023.

- -
di “
11578 que
comuns e composto,
- -
-
– ”
- -1.052,

o CP II-
F40 importado pela

que integraram

-
“ land do tipo CP II-
F do ti - - Outros Cim

”

pertinen -

Fiscal e
ponto incontroverso nos autos.
V. PEDIDO
70. Por todo o exposto, requer-s

Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.694 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733168/2012-45

consumativa, visto que o Recurso atacou os fundamentos da de

processo,
o 2523.29.10 para o enquadramento fiscal do cimento CP II-

de e verdade material.
Na decisão ora recorrida ficou assente que a preclusão consumativa ficou
configurada no momento da apresentação da Impugnação, sem considerar como um “momento”
da Impugnação a manifestação do Contribuinte frente a diligência. Cita-se trechos do voto
vencedor, de relatoria do il. Conselheiro Robson José Bayerl, que bem esclarece:

Por perti – erroneamente,
diga-se “ ”

frise-se, equivocadamente determinada.

imputada pelas autoridades autuantes ao produto importado, mas t -

a quo sobre o
assunto, consubstanciando claro julgamento ultra petita.
Com a devida vênia a esse entendimento, compartilhado pela maioria da Turma,
na decisão ora recorrida, entende-se que a interpretação do art. 17 deve ser formulada no sentido
de contemplar o âmbito da impugnação as matérias postas em sede de diligência, pois frente a
diligência o Contribuinte se manifestou e contestou a matéria concernente a classificação fiscal,
portanto, sem a preclusão consumativa. Salienta-se que frente a diligência realizada, sob pena de
ofensa ao princípio do direito e ampla defesa, salutar a manifestação acerca das matérias
invocadas.
Assim, do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, dar-lhe provimento com o afastamento da preclusão consumativa, com
a devolução dos autos para que a turma a quo delibere sobre a matéria classificação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.694 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733168/2012-45

Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital